Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-05.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO MÍNIMA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos e concurso de pessoas, nas quais sustentam, essencialmente, a insuficiência de provas e a incorreção da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se as provas colacionadas nos autos são suficientes para respaldar a condenação dos três réus pelo crime de furto qualificado; (ii) examinar se, diante da escolha do concurso de pessoas para qualificar o crime, é admissível deslocar a qualificadora do rompimento de obstáculo para a primeira fase, para valoração desfavorável da culpabilidade; (iii) averiguar se houve bis in idem na análise dos maus antecedentes e da reincidência de um dos réus; (iv) analisar se o critério de aumento da pena utilizado na primeira fase da dosimetria é razoável e proporcional; e (v) saber se houve excesso e desproporcionalidade na fixação da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de afastamento de indenização fixada em favor da vítima não deve ser conhecido, porquanto o d. Juízo singular não arbitrou reparação mínima.
4. O conjunto probatório é válido, forte e suficiente para comprovar que os três acusados, ora recorrentes, concorreram ativamente para a prática do crime de furto qualificado descrito na denúncia, não havendo a alegada violação aos princípios da presunção de inocência e da verdade real, tampouco espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ademais, a qualificadora de rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada por meio de Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local.
5. Diante da concomitância de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), admite-se que uma delas seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra como causa configuradora do tipo qualificado, o que permite punição mais severa a tal comportamento criminoso, em homenagem aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Logo, correto e adequado o deslocamento da qualificadora alusiva ao rompimento de obstáculo para a primeira fase da dosimetria, com a valoração negativa da culpabilidade.
6. Possuindo o réu duas anotações diversas em sua FAP, a utilização de uma delas, na primeira fase, para valoração dos maus antecedentes e da outra, na segunda fase, para caracterização da reincidência, não configura bis in idem.
7. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado, à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e do princípio da individualização da pena, pode utilizar diferentes critérios para exasperação da pena-base, não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável.
8. A pena pecuniária foi fixada em observância ao critério trifásico, não havendo excesso ou desproporcionalidade em relação à pena corporal.
IV. DISPOSITIVO
9. Conheço do recurso interposto pelas Defesas dos réus Gabriel e Lucas e a ele nego provimento; conheço parcialmente do recurso interposto pela Defesa do réu João Gabriel e, à parte conhecida, nego provimento.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: artigos 44, § 2o; 155, § 4o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, artigos 226; 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, enunciado de Súmula no 27.